Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus a benesse processual.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Em exame aos autos, não há qualquer evidência de que o agravante aufira renda e, tampouco, que possua patrimônio expressivo e suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência impede o indeferimento da gratuidade de justiça.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1074388/ES, DJe 22/02/2018 1
.